Tribunal: TJSP
Processo: 2088696-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2088696-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SERGIO
PAULO DE CAMARGO TARCHA, Pacientes DAVISON ALVES PEREIRA MELO,
PEDRO HENRIQUE ALVES AGUIAR RAMOS DOS SANTOS e JUAN MARCELINO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem para revogar a prisão preventiva anteriormente imposta a
Davison Alves Pereira Melo e Pedro Henrique Alves Aguiar Ramos dos Santos, em
seguida, vinculá-lo ao cumprimento das medidas cautelares previstas no artigo 319,
incisos I e IV, do Código de Processo Penal, isto é, comparecimento periódico em
Juízo, nos primeiros 15 dias a contar da reabertura dos prédios judiciários ao acesso
público, no prazo e em condições a serem fixadas pelo Juízo a quo, e proibição de
ausentar-se da Comarca, denegando-se a ordem em relação ao paciente Juan
Marcelino da Silva. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088696-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13339
2
Habeas Corpus no 2088696-80.2020.8.26.0000
Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais da Capital
Autos no 1509435-21.2020.8.26.0228
Impetrante: Sergio Paulo de Camargo Tarcha
Pacientes: Davison Alves Pereira Melo, Pedro Henrique Alves Aguiar Ramos dos Santos e
Juan Marcelino da Silva.
Voto no 13.339.
Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Liberdade provisória.
Tratando-se de imputação de suposta autoria de ilícito cometido
sem violência ou grave ameaça, a liberdade provisória do
imputado fica na dependência de verificação de sua primariedade
técnica.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor dos pacientes Davison Alves Pereira Melo,
Pedro Henrique Alves Aguiar Ramos dos Santos e Juan
Marcelino da Silva, e em desfavor do Juízo do Departamento de
Inquéritos Policias da Capital, apontando que os pacientes estão
ilegalmente presos preventivamente, respondendo a imputação de
autoria do ilícito previsto no artigo 16, parágrafo 1o, inciso IV, da Lei
10.826/06, na forma do artigo 29 do Código Penal. Requer o
deferimento de medida liminar para revogação da prisão preventiva e
posterior confirmação.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 14/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088696-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13339
3
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como
coatora (fls. 21/22), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 25/31).
É o relatório.
Concede-se parcialmente a ordem de habeas corpus.
Os pacientes foram denunciados como incursos no delitos
previstos no artigo 16, parágrafo 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03, na
forma do artigo 29 do Código Penal, porque, em tese, no dia 28 de
abril de 2020, na cidade de São Paulo, possuíam um revólver, marca
Taurus, calibre 38, de uso restrito, com sinais de identificação
suprimidos, municiada com três cartuchos íntegros (fls. 01/04 da ação
penal). Há indícios suficientes de autoria e materialidade
consubstanciados no boletim de ocorrência e no auto de exibição e
apreensão juntados na ação penal (09/11, 12).
Não há como discutir, no mérito dessa ação de habeas corpus a
ocorrência concreta de concurso de agentes, uma vez que não cabe a
produção de provas. No entanto, ao menos em tese, é cabível o
concurso de agentes nos crimes previstos no Estatuto de
Desarmamento, devendo ser averiguado o concurso em sede de
instrução da ação penal pelo Juízo a quo.
De fato, tem razão o impetrante, com relação aos pacientes
Davison e Pedro, devendo sua custódia cautelar ser revogada diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088696-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13339
4
da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Com efeito, prevê a norma do artigo 282, incisos I e II, do
Código de Processo Penal que as medidas cautelares deverão
observar o princípio da proporcionalidade, porquanto devem ser
necessárias e adequadas à situação concreta.
No caso, analisando a folha de antecedentes dos pacientes,
verifica-se que são primários (fls. 56/58 e 67/69 da ação penal), sendo
certo que a concessão da liberdade provisória, em princípio, não
atentará contra a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a
instrução criminal.
Entretanto, faz-se necessária a aplicação de medidas cautelares
previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal,
isto é, comparecimento periódico em juízo, no prazo e em condições a
serem fixadas pela Juíza a quo, e proibição de ausentar-se da
Comarca,
mantendo
atualizados
nos
autos
seus
endereços
residencial e de trabalho.
Com relação paciente Juan, não cabe revogação da prisão
preventiva, uma vez que é reincidente ― teve pena extinta por
cumprimento em 14/05/2018 (fls. 61/66) ― , de forma que sua
liberdade traria risco à ordem pública, pois há reiteração delitiva de
sua parte.
Esclareça-se, por fim, que esta decisão não significa
adiantamento do julgamento de mérito, uma vez que este só poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088696-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13339
5
ocorrer após a produção de provas e sua correta avaliação.
Com relação à crise sanitária, o estado em que se encontra o
país, apesar de extremamente preocupante, não isenta o impetrante
de comprovação das suas alegações e de demonstração de que os
pacientes estejam em grupo de risco da doença, tenha negado o
direito de tratamento de saúde no estabelecimento prisional ou a
superlotação do local onde os paciente estão presos.
No entanto, o pedido se fundamenta apenas em alegação
genérica de que a crise sanitária traz risco à vida dos acusados e que
o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça.
O impetrante não juntou qualquer documento que comprove a
condição excepcional dos pacientes que autorizaria a liberdade
provisória. Ressalte-se que o pleno do Supremo Tribunal Federal, na
ADPF no 347, entendeu que a crise sanitária não dispensa a avaliação
caso a caso dos pedidos de liberdade provisória, não bastando
alegação genérica de risco de contágio para concessão da ordem.
Diante do exposto, concede-se parcialmente a ordem para
revogar a prisão preventiva anteriormente imposta a Davison Alves
Pereira Melo e Pedro Henrique Alves Aguiar Ramos dos Santos,
em seguida, vinculá-lo ao cumprimento das medidas cautelares
previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal,
isto é, comparecimento periódico em Juízo, nos primeiros 15 dias a
contar da reabertura dos prédios judiciários ao acesso público, no
prazo e em condições a serem fixadas pelo Juízo a quo, e proibição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088696-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13339
6
de ausentar-se da Comarca, denegando-se a ordem em relação ao
paciente Juan Marcelino da Silva.
Mazina Martins
Relator